Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO EXECUÇÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve o cumprimento de sentença, apesar da alegação das agravantes de que a dívida foi quitada mediante a entrega de ações, conforme previsto no plano de recuperação judicial homologado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a homologação do plano de recuperação judicial e a consequente novação do crédito implicam na extinção da execução individual em curso.
III. Razões de decidir 3. Nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, vinculando devedor e credores. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, uma vez novado o crédito, a execução individual deve ser extinta, sendo incabível sua continuidade no juízo comum. 5. Eventual descumprimento do plano de recuperação enseja pedido de falência ou execução do novo crédito novado, não sendo permitida a retomada da cobrança do crédito original.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido para extinguir o cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A homologação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005. 2. Operada a novação, a execução individual deve ser extinta, sendo vedada sua retomada com base no crédito original."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.272.697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015.